Tribunal: TJSP
Processo: 0008737-50.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000088931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0008737-50.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOSÉ HÉLIO
DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto por JOSÉ HÉLIO DOS
SANTOS, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0008737-50.2019.8.26.0026
§
VOTO No 39990
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008737-50.2019.8.26.0026
AGRAVANTE: JOSÉ HÉLIO DOS SANTOS
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE BAURU
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor GILMAR FERRAZ GARMES)
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo condenado
JOSÉ HÉLIO DOS SANTOS, com amparo no art. 197, da Lei de Execução
Penal, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito do Departamento de
Execuções Criminais da Comarca de Bauru que, nos autos de Execuções
Criminais no 0006040-61.2016.8.26.0026, no 0003630-93.2017.8.26.0026,
no 0005089-62.2019.8.26.0026, no 0006209-14.2017.8.26.0026, converteu a
pena restritiva de direitos imposta nos autos de Processo Crime
no 3000125-47.2013.8.26.0264 Foro Distrital de Itajobi, Comarca de Novo
Horizonte, em privativa de liberdade, tendo em vista que “... o sentenciado
foi devidamente intimado para pagamento da pena restritiva de prestação
pecuniária, fls. 82/83, não comprovou o pagamento em cumprimento à
determinação judicial. Ademais, cumpre pena privativa em regime fechado
por outro(s) processo(s) de execução criminal ...” (fls. 11).
Sustenta o Agravante a impossibilidade de "reconversão" da pena
de prestação pecuniária em prisão, aduzindo que “... com aplicação
analógica do Art. 51 do Código Penal, de rigor que seja dispensada à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0008737-50.2019.8.26.0026
§
pecuniária a mesma consequência jurídica do inadimplemento da pena de
multa ...”. Por fim, afirma que antes da "reconversão" deve ser realizada a
audiência de justificação. Encerra pleiteando o provimento do presente
Agravo para “... revogar a reconversão da pena restritiva de direito em
privativa de liberdade, promovendo à prestação pecuniária o mesmo
tratamento quanto à pena de multa. Subsidiariamente, requer-se a realização
de audiência de justificação antes de eventual reconversão ...” (fls. 01/06).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 20/22).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 23).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não provimento da pretensão recursal
(fls. 35/40).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, tendo a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO sido devidamente
intimada aos 13.11.2019 (fls. 32).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0008737-50.2019.8.26.0026
§
conversão da pena restritiva de direitos, aplicada no Processo Crime
no 3000125-47.2013.8.26.0264 Foro Distrital de Itajobi, Comarca de Novo
Horizonte, em privativa de liberdade, ante a não comprovação de pagamento da
prestação pecuniária.
Ao que consta dos autos, o Agravante foi condenado nos autos
de Processo Crime no 3000125-47.2013.8.26.0264 Foro Distrital de Itajobi,
Comarca de Novo Horizonte, como incurso no art. 155, § 4o, IV, do Código
Penal, às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e,
10 dias-multa, além de outros 10 dias-multa, como pena comum. A
r. sentença transitou em julgado aos 17.08.2015 (fls. 68/71).
Também foi condenado nos autos de Processo Crime
no 0000980-43.2014.8.26.0264 - Foro Distrital de Itajobi, Comarca de Novo
Horizonte, às penas de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto,
como incurso no art. 129, caput, do Código Penal. A r. sentença transitou em
julgado aos 09.08.2018 (fls. 79).
Ainda, foi condenado nos autos de Processo Crime no 0000692-
95.2014.8.26.0264 - Foro Distrital de Itajobi, Comarca de Novo Horizonte, às
penas de 03 meses de detenção, em regime aberto, como incurso no art. 129,
caput, do Código Penal, não constando dos autos a ocorrência de trânsito em
julgado da condenação (fls. 76).
Vale destacar que esta Colenda Terceira Câmara de Direito
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se
pronunciou a respeito da matéria, nos seguintes termos:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Cumprimento da pena privativa de
liberdade Multa pendente de pagamento. Circunstância que não obsta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0008737-50.2019.8.26.0026
§
reconhecimento da extinção da punibilidade, conforme posição adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos
repetitivos.
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
em
Execução
no 0045402-22.2014.8.26.0000 - 3a Câmara de Direito Criminal - Rel.
CESAR MECCHI MORALES, DJe. 17.12.2015).
No entanto, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em
recente decisão, reconheceu que, embora o art. 51, do Código Penal tenha
transformado a multa em dívida de valor, não retira do MINISTÉRIO
PÚBLICO a competência para sua cobrança, acrescentando, ainda que "... a
multa pecuniária é uma sanção penal prevista na Constituição Federal
(artigo 5o, XLVI, 'c'), o que torna impossível alterar sua natureza jurídica por
meio de lei e que a Lei de Execuções Penais, em dispositivo expresso,
reconhece a atribuição do Ministério Público para executar a dívida ..."
(ADI 3150
Tribunal Pleno - Min. Rel. ROBERTO BARROSO -
j. 13.12.2018).
Com isso, retornando àquele precedente entendimento e, em
respeito ao quanto decidido pelo Guardião Maior da Carta Constitucional,
com toda razão deve ser mantida a r. decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto por JOSÉ HÉLIO DOS SANTOS,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)